Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-37.2011.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001259-37.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORISVALDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 795.230.991-91 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MAILDE ALVES DE SOUZA - CPF: 924.149.315-15 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ESPÓLIO DE FLORISVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (APELADO), MAILDE ALVES DE SOUZA - CPF: 924.149.315-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –RESTITUIÇÃO DETERMINADA – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – MONTANTE EXCESSIVO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA VEDADA –
BIM IN IDEM
–
RECURSO PROVIDO
.

A questão relativa ao valor da multa diária não está sujeita aos efeitos da preclusão nem da coisa julgada.

É vedado o cômputo de juros de mora sobre o montante da reprimenda, visto que configura
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto nos termos do art. 924, II, do CPC, com condenação do executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

O apelante suscita preliminarmente a violação ao art. 10 do CPC, visto que não foi intimado a se manifestar sobre a questão da preclusão e que deve ser observado o princípio da primazia da resolução de mérito.

Sustenta que não ocorreu a preclusão, pois no Agravo de Instrumento foi analisada apenas a aplicabilidade da Súmula 410 do STJ, sem enfrentamento das demais questões.

Pede que seja afastada a reprimenda ou ao menos reduzida, e que seja vedada a incidência de juros de mora, sob pena de configurar
bis in idem
.

Em caso de não provimento deste Recurso, postula que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Contrarrazões no ID 158079223.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 488 do CPC dispõe que
desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485
.

Dessa maneira, passo à análise do mérito do Recurso.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão de veículo extinta sem resolução de mérito.

O exequente, ora apelado, deu início ao cumprimento do
decisum
, e em 16/05/2013 foi determinada a restituição do automóvel em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (ID. 158079199 - Pág. 223).

O executado, ora apelante, informou o local para que o réu o retirasse em Goiânia, o que foi indeferido pelo juízo, visto que caberia a ele próprio (executado) fazê-lo no mesmo município da apreensão. Em 14/01/2014, foram concedidos trinta dias para o cumprimento da determinação, com majoração da sanção para R$ 1.000,00 por dia (ID. 158079199 - Pág. 243).

A devolução foi feita em 24/03/2014 e então foi iniciada a Execução da multa, que totalizou R$ 33.000,00. Como o executado não pagou voluntariamente, em 07/07/2015 foi realizada penhora online (ID. 158079199 – Págs. 269 e 317).

Em 15/12/2016 o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ausência de intimação pessoal, nos termos da Súm. 410 do STJ, o excesso no valor arbitrado e na incidência de juros de mora. O primeiro argumento foi acolhido, afastando a condenação (ID. 158079199 - Págs. 325 e 389).

O exequente interpôs o AI n. 1000984-91.2017.8.11.0000, julgado em 05/04/2017, que foi provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da Execução, ficando assim ementado (ID. Num. 158079199 - Pág. 435):

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – EXECUÇÃO DE ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É desnecessária a intimação pessoal do executado ao cumprimento de obrigação de fazer para fins de aplicação de astreinte.

Em 16/05/2019 foi requerida a penhora online de R$ 90.525,76 (ID. 158079199 - Pág. 471). O executado apresentou a Impugnação, que foi extinta com amparo no art. 924, II, do CPC,

ficando assim consignado:

A denominada impugnação à execução é manifestamente intempestiva, porquanto o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso considerou válida a intimação do executado por meio de Diário de Justiça, sendo que todos os argumentos ventilados pela Executada já foram analisados pelo Tribunal, que entendeu pela validade da execução e consequente manutenção da multa
(ID. 158079208 - Pág. 3).

Como registrado, na decisão que julgou a Exceção de Pré-Executividade foi analisada somente a questão relativa à intimação pessoal (Súm. 240 do STJ), sem decidir sobre os argumentos de excesso.

No entanto, ainda que tivesse sido, o entendimento do STJ é de que essa matéria não sofre preclusão ou coisa julgada.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO. CABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. No julgamento do REsp 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada"
( REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1891288 DF 2020/0214366-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) (grife)

Quanto ao montante, é necessário observar que a
finalidade da pena pecuniária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Neste caso, a devolução do veículo foi determinada em 16/05/2013, sob pena de multa diária de R$ 500,00, majorada para R$ 1.000,00, em 14/01/2014.

Ainda que se considere o longo período de tempo entre o primeiro comando e o cumprimento, com a discussão ocorrida no intervalo, foram computados 33 dias de sanção (19/02/2014 a 23/03/2014) (ID. 158079199 - Pág. 269).

Assim, considerando o parâmetro inicialmente estabelecido no juízo de origem e a necessidade de posterior aumento, entendo apropriada a redução para R$ 500,00, totalizando R$ 16.500.

Por fim, é indevida a incidência de juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos temos da jurisprudência do STJ, "não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem" (AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1813798 MS 2020/0332425-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifei)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reduzir o montante total da multa diária para R$ 16.500 e afastar a incidência dos juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023